Tribunal: CARF
Processo: 13164.000049/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13164.000049/2009-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.165 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E JUNYTI MIURA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição nos fundamentos e na
conclusão do voto, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o
correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13164.000049/2009-88
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000049/2009-88

Acórdão no 2003-000.402, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório

Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 165) contra o acórdão no 2003-000.402 (fls. 162/164), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA RECIBOS E DECLARAÇÕES
MÉDICAS. AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS.
O conjunto probatório, destinado ao convencimento da Administração Fiscal, deve ser
analisada objetivamente e sem olvidar as particularidades do fato gerador subjacente,
razão pela qual meros recibos e declarações, ainda que datados e assinados, sem
demonstração inequívoca de transferência de patrimônio, não possui aptidão suficiente
de prova hábil e idônea apta a comprovar desembolsos dessa natureza.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é dar provimento parcial ao
recurso, para afastar as glosas referentes as prestações médicas de fls. 133, 136, 140/148 e 152,
sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 165):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 165), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
O feito me foi distribuído, por sorteio, tendo sido observadas as disposições do
art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
Em 15/01/2021, constatando falha na digitalização, o processo foi baixado em
diligência ao CARF-COJUL/DIPRO para promover o respectivo saneamento, mediante
reinclusão das peças processuais excluídas.
Em 09/03/2021, sanada a falha apurada, os autos retornaram para prosseguimento
do julgamento (fls. 200).
É o relatório.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000049/2009-88

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, com especial
destaque para o mérito recursal e a conclusão do julgado:

Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de
realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que
apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais
Djalma Morilla Lima (R$ 3.600,00), Kellen Nunes de Souza (R$ 11.980,00), Fernanda de Souza
Barbeiro (R$ 2.520,00), Cláudia Nunes de Souza (R$ 12.040,00), Sebastião Batista Custódio (R$
3.000,00), ao Laboratório de Análises Clínicas São Lucas (R$ 320,00) e à Clínica Phisiosoma
Ltda. (R$ 370,00), importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 12.608,75,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações fornecidas pelos profissionais Djalma Morilla Lima (ex-fls. 133 e
atual-fls. 176), Kellen Nunes de Souza (ex-fls. 136 e atual-fls. 179), Fernanda de Souza Barbeiro
(ex-fls. 144/148 e atual-fls. 187/191), Cláudia Nunes de Souza (ex-fls. 140 e atual-fls. 183) e
Sebastião Batista Custódio (ex-fls. 152 e atual-fls. 192), atestando a realização dos serviços e os
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000049/2009-88

dispêndios, em face dos tratamentos por ele e sua esposa/dependente declarada realizados (atual-
fls. 176, 179, 183, 187 e 191, ex-fls. 133, 136, 140, 144, 148).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas na decisão de recorrida no particular (fls.
120/121):
Havendo a falta de requisitos previstos e não tendo sido aceito o recibo pelo Auditor-
Fiscal, o contribuinte deve provar por outros meios que a despesa realmente existiu, o
que não ocorreu neste caso.
O interessado se limitou a trazer apenas os endereços ausentes nos recibos em sua
impugnação. Porém, tais informações são insuficientes para a aceitação da dedução de
despesas médicas.
Veja que o Auditor-Fiscal efetuou a glosa por "não conter o endereço do emitente e
porque não houve comprovação do efetivo desembolso".
O efetivo desembolso se comprova através dos extratos bancários com o destaque dos
cheques e/ou saques ou comprovantes de depósitos utilizados para efetuar os
pagamentos aos profissionais, o que não foi trazido aos autos.
Os recibos não estão numerados, possuem descrições genéricas do tratamento e
possuem elevados valores.
O interessado declarou rendimentos tributáveis de R$ 235.244,69 e despesas médicas de
R$ 62.011,37. Assim, são elevados valores que exige da autoridade maior rigor na
apreciação da prova.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000049/2009-88

Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Djalma Morilla Lima (ex-fls. 133 e
atual-fls. 176), Kellen Nunes de Souza (ex-fls. 136 e atual-fls. 179), Fernanda de Souza Barbeiro
(ex-fls. 144/148 e atual-fls. 187/191), Cláudia Nunes de Souza (ex-fls. 140 e atual-fls. 183) e
Sebastião Batista Custódio (ex-fls. 152 e atual-fls. 192), aliado aos recibos por ele emitidos (fls.
177/178, 180/182, 184/186, 188/190, 192/194, 196/198), além de conterem os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), apontam e demonstram a
ocorrência dos serviços prestados ao Recorrente e sua esposa/dependente declarada Satie Maeda
Miura, bem como atestam os pagamentos realizados, suprindo assim, ao meu sentir, os vícios
apontados, razão pela qual restabeleço as aludidas despesas, no valor total de R$ 30.160,00.
Quanto ao Laboratório de Análises Clínicas São Lucas (R$ 320,00), nada a
prover, uma vez que a aludida despesa já foi restabelecida pela decisão de piso. Já em relação à
despesa com a Clínica Phisiosoma Ltda. (R$ 370,00), melhor sorte não socorre ao Recorrente,
uma vez que os recibos apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar os
dispêndios, por falta de justificação consistente, ao teor dos arts. 73 do RIR/99, calhando aqui a
manutenção da glosa operada.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar
as glosas referentes as prestações médicas de fls. 133, 136, 140/148 e 152.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000049/2009-88

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2003-000.402, de 16/12/2019,
adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital